Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720284-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIGITAL OPORTUNITY COMERCIO E INFORMATICA LTDA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpõe agravo de instrumento da r. decisão na qual a MM. Juíza acolheu a impugnação à penhora e liberou a constrição do imóvel, assim como do r. pronunciamento judicial posterior, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud em nome dos agravados-devedores. Desnecessário efeito suspensivo quanto à r. decisão que liberou a constrição do imóvel, pois a sua eficácia está subordinada à preclusão. Quanto à r. decisão que indeferiu a renovação da consulta Sisbajud, não há perigo iminente de dano, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora